Tribunal: TJES
Processo: 0010094-69.2010.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010094-69.2010.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JULIANO CARRERO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010094-69.2010.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULIANO CARRERO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

25 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010094-69.2010.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULIANO CARRERO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...)no dia 07/0812010, por volta das 15:20h, em frente ao "Bar do Robério", localizado na Rua Aracruz, n° 125, Bairro Shell, nesta cidade e comarca, o denunciado, agindo com animus necandi e utilizando-se de uma faca, sem motivo aparente, sem dizer nada, empurrou e desferiu vários golpes contra a vítima Jadir Carlos Motta Cunha o qual foi socorrido e levado para o Hospital Rio Doce, porém não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito em decorrência de tais ferimentos, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 32. Segundo consta, o crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi pega desprevenida, desarmada, em momento de lazer, tendo sido golpeada pelas costas, sem que o réu nada dissesse. (...)”

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Portanto, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 35.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

que se recorda dos fatos narrados na denuncia, entretanto não os presenciou; que soube do acontecido por populares logo após aos fatos; que no dia dos fatos estava no interior de sua residência vendo televisão; que não conhece a vitima., e não sabe dizer os motivos que levaram seu filho a cometer o crime; que Juliano às vezes bebia, mas não sabe dizer se muito ou pouco; que após os fatos, ou seja, desde 2010, não vê seu filho Julíano.[...] (Depoimento de Benedito Ferreira Graciano, em juízo).

que se recorda dos fatos; que atendeu ao ocorrido através da chamada do copom; que confirma como sendo sua a assinatura apostas às fls. 06 dos autos. Defesa: que quando chegou ao local dos fatos encontrou a vitima caída, tendo a socorrido; que não viu o acusado no local. (depoimento do Policial Militar Romildo Pereira Santos, em juízo).

que presenciou os fatos narrados na denuncia, podendo dizer que estava sentado no bar do Roberio jogando dominó cm mais três pessoas, inclusive a vitima que estava sentada a sua frente; que em dado momento o acusado aproximou-se correndo pela lateral direita e traseira (diagonal) do depoente indo ao encontro da vítima e lhe atacando com faca; que chegou a desviar do ataque; que não houve briga anterior entre acusado e vitima; que também não sabe dizer se havia algum desentendimento entre os dois; que não o motivo do crime; que o depoente, a vitima e seus amigos não estavam bebendo, estavam apenas jogando dominó; que e depoente conhece o acusado o bairro; que não tem nada contra ele; que não viu se Juliano estava nas proximidades, ou mesmo dentro do bar; que a mesa estava do lado de fora do bar; que o acusado saiu do local, tendo o depoente acudido a vítima. Defesa: que nunca houve qualquer discussão entre o depoente e o acusado; que o acusado trabalhava; que os fatos ocorreram de maneira rápida. (Depoimento de Constantino Ribeiro, em juízo).

que se recorda dos fatos; que é proprietário do Bar do Robério; que estava no interior d casa anexa ao bar no momento dos fatos, não os presenciando; que em dado momento quando estava se dirigindo para o bar a vitima Jadir chegou perto do depoente já esfaqueada e desfalecendo, momento em que depoente o acudiu apoiando em seus braços; que já na entrada do bar a vitima desmaiou, ocasião em que fora acionada a policia e os bombeiros; que nem vitima nem acusado estavam bebendo em seu bar, nem tampouco frequentava o refiro bar para beber; que o depoente conhece ambos, eis que costumam comprar cigarros e outras pequenas coisas; que no momento dos fatos a vitima nada falou para o doente, enquanto ainda consciente; que após ser levada ao hospital, populares disseram ao depoente que teria sido o autor das facadas, ou seja, Julian; [...] (Depoimento de Robério Miranda Sepulcro, em juízo).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
JULIANO CARRERO DA SILVA,
quanto ao homicídio qualificado apontado nos autos.

A defesa requer ainda o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, III e IV do Código Penal.

Não há como acolher o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

No que tange à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não há como afastá-la, pois os autos revelam que o réu desferiu, em tese, golpes de faca nas costas da vítima, o que impossibilitou absolutamente a defesa desta.

Do mesmo modo, não há como afastar a qualificadora do meio cruel, eis que o acusado teria supostamente atingido a região torácica da vítima o que ocasiona profundo sofrimento.

Vale explicitar ainda, que o afastamento das qualificadoras neste momento processual, demandaria prova inequívoca de sua improcedência, o que não se amolda ao caso em tela. Muito pelo contrário.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência das qualificadoras acima citadas, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente JUIANO CARRERO DA SILVA ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

25 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.